Tribunal: STF
Processo: ARE 1385804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO VERGASTADA QUE, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, AJUIZADA PELO ENTE FEDERATIVO AGRAVADO, REJEITOU OBJEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ANTERIORMENTE OPOSTA PELA ORA AGRAVANTE.



     - Alegação de nulidade da citação por edital que não merece acolhida, eis que, antes de efetuar tal modalidade citatória, houve tentativa de citação da recorrente pelos Correios, tendo havido, todavia, devolução da carta com a informação de que o destinatário havia mudado de endereço.



    - Impossibilidade de se efetuar nova citação por oficial de justiça ou mesmo por ora certa, quando já se sabe, de antemão, que a sociedade não está mais no estabelecimento que informou ao ente federativo tributante.



    - Sociedade agravante que possui o dever legal de informar ao ente tributante o novo endereço de seu estabelecimento comercial, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da citação edilícia. - Alegação de prescrição intercorrente que, também, não merece acolhida, eis que, com a validade da citação por edital, interrompeu-se o prazo prescricional, não sendo aplicável, portanto, o entendimento constante no Resp. 1.340.553.



    - Demora no processamento do feito que se deu em razão dos mecanismos da justiça, não sendo imputável ao ente federativo exequente, sendo, portanto, aplicável o disposto no enunciado nº. 106, da súmula do STJ



    - Decisão vergastada que deve ser mantida, tal como lançada.



    CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, IV; 5°, XXII; 150; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente